Tribunal: TJSP
Processo: 1051838-32.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051838-32.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRENE
FAUSTINA COSTA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENERGISA
PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051838-32.2018.8.26.0002
2
Apelação no 1051838-32.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Irene Faustina Costa Martins
Apelado: Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Alexandre Batista Alves
VOTO no 39255
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais
oriundos de indevida negativação. Pleito de majoração da
indenização fixada pela sentença em R$7.000,00. Valor
adequado ao caso concreto, sopesadas as circunstâncias
fáticas que o permeiam.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 142/153) interposto contra
a r. sentença de fls. 136/139 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para,
confirmando os efeitos da decisão da tutela de urgência, declarar a inexigibilidade
do débito apontado na exordial e determinar o cancelamento definitivo do
apontamento ao cadastro de inadimplentes. Condenou ainda a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$7.000,00 (sete mil
reais).
Irreginada, apela a parte autora requerendo a majoração da
indenização. Alega, em síntese, que o valor arbitrado é vil e não ostenta caráter
pedagógico e dissuasivo, dada a capacidade econômica da empresa demandada,
devendo se considerar inda que a negativação perdurou por considerável tempo (de
setembro de 2016 até depois da propositura da ação judicial - 04/10/2018), o que
revela o grau de culpa da recorrida.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido (fl.
159).
Valor atribuído à causa em 04/10/2014: R$ 40.000,00.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenização por danos morais ante a inclusão do nome da autora em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051838-32.2018.8.26.0002
3
proteção ao crédito em 30/09/2016, por supostas dívidas no valor de R$30,28,
R$30,10, 27,23 e R$20,88, com vencimentos, respectivamente, em 23/05/2016,
16/06/2016, 19/07/2016 e 18/08/2016.
Ausente prova da existência e exigibilidade dos débitos, foram
considerados inexigíveis.
Não obstante a conduta ilícita da apelada, o valor da
indenização, contrariamente ao alegado nas razões recursais, não se mostra
desproporcional, tampouco irrisório, sopesadas as circunstâncias do caso e valores
fixados em ações símiles julgadas por este E. Tribunal.
Com efeito, é cediço que tal arbitramento leva em consideração
as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na função ressarcitória, olha-se
para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos
Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva,
ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a
indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu
comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps.
220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento.
Vale salientar que: "A indenização do dano moral "deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-
se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e
do bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo
sua conduta antijurídica” (RSTJ137/486 e STJ-RT 775/211, grifo nosso).
É certo que, por não existir um critério legal, objetivo e tarifado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051838-32.2018.8.26.0002
4
para a aferição do valor da reparação, as situações devem ser analisadas in concreto,
de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
O doutrinador Antônio Jeová Santos ensina: “O problema da
avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do
dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao
menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia
a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém
a liberdade do náufrago” (...) “Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao montante
determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes jurisprudenciais, sobre
os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”. (Dano Moral Indenizável 2a
Edição pp. 165/167).
Em interessante discussão sobre os critérios para tal valoração,
restou assentado, em voto conduzido pela Min. Nancy Andrighi, do Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, é da essência do dano moral ser este compensado
financeiramente a partir de uma estimativa que guarde alguma relação
necessariamente imprecisa com o sofrimento causado, justamente por inexistir
fórmula matemática que seja capaz de traduzir as repercussões íntimas do evento em
um equivalente financeiro. Não se analisa e nem é objeto de prova no processo,
ainda que proposta a ação no dia seguinte ao ocorrido o tamanho do sofrimento
íntimo experimentado pelo indenizado; de há muito, ficou assentado que não só essa
análise é impossível como de todo estéril para o deslinde da questão. O dano moral
não é a dor; esta é a consequência irrecusável do dano naquele que o suporta e
como tal, é variável, imprecisa e inexpugnável aos olhares de terceiros” (REsp
663196/PR, Terceira Turma, DJ 21/03/2005 p. 379).
No caso concreto, a partir das balizas indicadas na
jurisprudência e considerando a modicidade dos valores cobrados, a indenização de
R$7.000,00 (sete mil reais) bem atende aos parâmetros indicados, observando a
proporcionalidade, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que
a receberá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051838-32.2018.8.26.0002
5
Anota-se que não se observa, no recurso, qualquer fundamento
que objetivamente sustente a pretendida majoração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator